Tribunal: STF
Processo: HC 226342
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 797.055/PE (eDOC 11).



    Alega o impetrante, em suma, que: a) o Juízo da Execução concedeu ao paciente o direito de cumprir pena em regime semiaberto harmonizado; b) o Tribunal local deu provimento ao recurso do Ministério Público para revogar o direito; c) o acórdão do Tribunal local contraria a própria realidade do sistema prisional pernambucano ao afirmar a existência de vagas no regime semiaberto; d) atualmente, há um déficit de 1190 vagas no estabelecimento prisional no qual o paciente está recolhido; e) a reforma da decisão do Juízo da Execução prejudicou o paciente, que apresentou proposta formal de emprego em local externo; f) o reeducando cumpre os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do regime semiaberto harmonizado.



    Em razão do exposto, pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, a fim de que seja determinado o retorno do paciente ao regime semiaberto harmonizado.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    No julgamento do HC 82.959 (sessão de 23.02.2006), o Pleno do STF declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90, que determinava, em sua redação original, o cumprimento da pena por crime hediondo integralmente em regime fechado.



    Na oportunidade, o Supremo consolidou o entendimento de que não apenas a pena deve ser individualizada, como também a sua execução.



    Com efeito, “todo instituto de direito penal que se lhe aplique pena, prisão, progressão de regime penitenciário, liberdade provisória, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos há de exibir o timbre da personalização.” (HC 110844, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 10.04.2012, grifei).



    Desse modo, a análise do benefício de progressão de regime deve observar os critérios objetivo (temporal) e subjetivo (mérito do apenado) previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, fundando-se em dados concretos da execução da pena, em conformidade com os princípios da individualização executória, da legalidade e do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF e art. 112, § 2º da Lei de Execução Penal).



    No âmbito desta Suprema Corte, o juízo revisional da decisão que indefere o benefício executório fica restrito aos requisitos legais, à motivação (formalmente idônea) de mérito, bem como à congruência entre os motivos declarados e a conclusão.



    No caso, o Juízo da Execução Criminal concedeu ao paciente o regime semiaberto harmonizado nos seguintes termos (eDOC 2):



    O sentenciado encontra-se cumprindo pena em Prisão Domiciliar, vinculado ao Centro de Ressocialização do Agreste, Canhotinho/PE.



     A defesa constituída, requer o benefício do semiaberto harmonizado (seq. 113). Apresenta justificativa às violações do monitoramento eletrônico que ensejaram a advertência no seq. 101, alegando que o sentenciado estava em seu sítio. 



    O pleito de trabalho externo/semiaberto harmonizado veio acompanhado de declaração de proposta de emprego, na empresa GENILZA GONCALVES CARNEIRO-ME (EDUARDA HOME MOVEIS), CNPJ: 10.424.215/0001-93, localizada na Rua Coronel José Braz, nº 35, Centro, Santa Maria do Cambucá/PE, onde a vaga de montador e entregador de móveis foi ofertada ao sentenciado, no horário das 8 às 18h de segunda às sextas e das 8 às 12h aos sábados (seq. 113.2). Juntou também documentos comprobatórios da existência legal da empresa.



     O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de semiaberto harmonizado e favorável a ampliação da área de monitoramento eletrônico (seq. 116.1). 



    Decido. 



    Em relação as violações do monitoramento eletrônico, entendo que a matéria já está preclusa, razão pela qual mantenho a decisão proferida no seq. 101.



     Quanto ao semiaberto harmonizado, sabe-se que, o “benefício” em questão não possui previsão legal, tratando-se de uma construção jurisprudencial. 



    É notório que o sistema penitenciário pátrio sofre das mais variadas mazelas, dentre elas, a insuficiência de vagas nas unidades prisionais, especialmente àquelas destinadas ao regime semiaberto, sem falar da quase absoluta ausência de casas de albergado que seriam destinadas ao cumprimento de penas em regime aberto. 



    Diante da situação, juízes de Execução Penal passaram a autorizar o -TRABALHO EXTERNO COM RECOLHIMENTO NOTURNO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DO REEDUCANDO - figura que passou a ser conhecida como SEMIABERTO HARMONIZADO.



    Em razão da falta de regulamentação da matéria, quanto aos critérios para o benefício, a jurisprudência oscila a respeito. Merecendo, contudo, para esta Magistrada, sopesar-se, além da existência de proposta séria de emprego formal em município diverso da sede do estabelecimento prisional, questões como a infração penal praticada, o tempo de pena já cumprido no regime semiaberto, proximidade para progressão para o regime aberto, vida pregressa do sentenciado e comportamento carcerário, considerando, inclusive, seu comportamento em, pelo menos, umas três saídas temporárias para aferir seu senso de disciplina, já que o responsabilidade e aptidão ao retorno do convívio social instituto do semiaberto harmonizado muito se aproxima com o regime aberto. 



    No caso em epígrafe, o sentenciado cumpre pena de 20 (vinte) anos de reclusão, imposta no processos nº 3171-27.2014.8.17.1250, por infração ao artigo 121, § 2º, do Código Penal. Já cumpriu 9 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão. Encontra-se cumprimento pena em regime semiaberto desde agosto de 2020, não possuindo nenhum registro de falta disciplinar grave. 



    Com efeito, AUTORIZO O SEMIABERTO HARMONIZADO, com MONITORAMENTO ELETRÔNICO e mediante a observância de alguns critérios:



     1. Deverá SE RECOLHER EM SUA RESIDÊNCIA - ENDEREÇO INDICADO QUANDO DE SUA LIBERAÇÃO - DE SEGUNDA-FEIRA AS SEXTAS-FEIRAS AS 18:30 HORAS DA NOITE; AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 13H, E AOS DOMINGOS E FERIADOS O APENADO DEVERÁ FICAR EM SUA RESIDÊNCIA O DIA INTEIRO; 2) comprovação do início da atividade laborativa no prazo de 15 (quinze) dias depois de sua liberação; 3) Apresentação trimestral do PONTO DE FREQUÊNCIA da empresa.



    Considerando que o sentenciado comprovou também exercer a atividade de agricultor na sua pequena propriedade rural, localizada no Sítio Serrinha, S/N, Zona Rural, de Santa Maria do Cambucá/PE, autorizo a ampliação do monitoramento eletrônico para abranger a referida área.



    O Tribunal local revogou o benefício com base nesta fundamentação (eDOC 7, p. 49/53):



    Extrai-se dos autos que o apenado condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    Em seguida, a defesa do apenado requereu o benefício do semi-aberto harmonizado em razão de proposta de trabalho externo na empresa Genilza Gonçalves Carneiro - ME, localizada em Santa Maria do Cambucá/PE. 



    Mesmo já implantado em unidade para cumprimento de pena em regime semiaberto, a saber, o Centro de Ressocialização do Agreste, localizado em Canhotinho/PE, e tendo o Parquet se manifestado contra a concessão do benefício, o reeducando foi agraciado com o trabalho externo com recolhimento noturno na própria residência, figura que passou a ser conhecida como "semi-aberto harmonizado". A decisão foi fundamentada conforme consta nos autos. 



    Pois bem. 



    Diante da falta de estabelecimento adequado e da proibição de que o encarcerado p remanescente em regime mais gravoso (súmula vinculante n. 56 do STF), a doutrina e a jurisprudência passaram a adotar, por questões práticas, o regime semi-aberto harmonizado ou humanitário, no qual o apenado fica devidamente monitorado, trabalhando no período diurno e, à noite, em vez de se recolher em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, fica segregado na própria residência. Ou seja, o semiaberto humanizado não tem previsão legal, tratando-se de uma solução jurisprudencial e doutrinária destinada a sanar eventuais desvios da execução resultantes da ausência de vagas em local destinado ao cumprimento do regime semiaberto. 



    Acrescento, ainda, que "O regime semiaberto humanizado (doméstico) não é um mero direito subjetivo do reeducando, mas sim, uma benesse que se concede a titulo precário enquanto persistir a falta de vaga no estabelecimento prisional em que se deve cumprir a pena." (ST.1 - HC n2 511.930 — MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, ale 28.05.2019). Assim, por não se tratar de direito subjetivo do apenado, sua concessão se dará em situações excepcionais a depender das circunstâncias de cada caso concreto. 



    Na espécie, como visto, o agravado foi condenado a 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.



     Além disso, não há nestes autos qualquer comprovação de falta de vaga no estabelecimento prisional adequado ao atual regime do reeducando. Pelo contrário. Repise-se que quando da concessão da harmonização de regime, o apenado já se encontrava regularmente implantado em estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto, não se enquadrando, portanto, na excepcionalidade necessária a justificar a concessão da benesse. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos desta E. Câmara Regional:



    (...)



    Ressalte-se que tal entendimento tem sido referendado pelo C. STJ, a exemplo da decisão preferida pelo Min. João Otávio de Noronha nos autos do FIC n° 673830/PE, em que consignou: "(...) quando o apenado encontra-se inserido em unidade compatível com o regime fixado, não há justificativa para o deferimento do semiaberto humanizado. (...)". 



    In casu, a autorização do trabalho em cidade diversa da que cumpria pena consistiu em verdadeira progressão para um regime mais brando (regime aberto), sem que o apenado cumprisse todos os requisitos legais para tanto. A propósito, saliente-se que, à época da decisão ora impugnada, o agravado cumpria pena há pouco mais de um ano em regime semi-aberto, possuindo, ainda, um tempo de pena a cumprir até que preencha os requisitos objetivos para fins de progressão para o regime aberto, cuja previsão é 23.05.25 (fls. 127). 



    Com essas considerações, entendo que, neste momento, o semiaberto humanizado, de fato, não se mostra recomendável, razão pela qual deve ser reformada a decisão ora atacada para afastar a harmonização de regime, com o consequente retorno do agravado ao Centro de Ressocialização do Agreste, onde se encontrava anteriormente, salvo se comprovadamente não existir mais vagas na aludida unidade prisional ou em outra adequada ao regime semiaberto, hipótese em que restará configurada a excepcionalidade e o reeducando deverá permanecer no semiaberto humanizado até que apareça uma vaga em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.



    Ressalte-se que o afastamento da benesse em questão não impede que a Direção da unidade prisional autorize administrativamente o trabalho externo do apenado (art. 37 da LEP), com monitoramento eletrônico e recolhimento diário ao cárcere. Mediante tais considerações, acato, o parecer da d. Procuradoria de Justiça e voto pelo PROVIMENTO do recurso interposto pelo Parquet para reformar a decisão de fls. 115v/116, afastando-se a harmonização de regime, com o consequente retorno do agravado ao Centro de Ressocialização do Agreste, em Canhotinho/PE. 



    Como se vê, o Tribunal local afastou a benesse com base em mera ilações, sem lastrear-se em elementos concretos e robustos que indicassem que a medida seria desaconselhada ao apenado.



    Ao deixar de utilizar fundamentos idôneos, relacionados ao cumprimento da pena corporal, o Tribunal local baseou-se em generalizações, assentando, de modo lacônico, que o regime harmonizado consistiria em antecipação do regime aberto.



    Ademais, diversamente ao que alega a Corte, a superlotação carcerária é uma realidade no estabelecimento prisional no qual o paciente cumpre pena, e não mera elucubração do Juízo da Execução.



    Em consulta aos dados da inspeção realizada em 29.03.2023, no Centro de Ressocialização do Agreste, Canhotinho/PE (disponível em https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php), verifico que a capacidade projetada para o local é de 550 presos; mas, atualmente, a unidade abriga 1667 presos no regime semiaberto. 



    À luz de tais circunstâncias e das condições pessoais do apenado, que possui bom comportamento carcerário e apresentou proposta de emprego formal, o Juízo da Execução Criminal deferiu o pedido de trabalho externo em comarca diversa e viabilizou o seu cumprimento concedendo o regime semiaberto harmonizado.



    A decisão do Juízo da Execução, mais próximo dessa realidade, está devidamente fundamentada, porquanto atende o comando constitucional de individualização da pena (considerando as particularidades do caso concreto) e observa as diretrizes firmadas por esta Corte no julgamento do RE 641.320/RS. 



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo da Execução Criminal que concedeu ao apenado regime semiaberto harmonizado.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente